Tribunal: TJBA
Processo: 0529272-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529272-03.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s):LUCAS BRIZACK FILARDI, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, RODRIGO FRAGA UZEDA, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECÍPROCOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS DA CONDER REJEITADOS. EMBARGOS DA EMPRENGE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos, de forma recíproca, por Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER e Emprenge Construtora Ltda., contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer o prazo prescricional quinquenal, afastar a prescrição das faturas vencidas a partir de 14/06/2014, reconhecer a suspensão da prescrição a partir de requerimentos administrativos e condenar a ré ao pagamento de encargos moratórios sobre as faturas não atingidas pela prescrição. A CONDER alega omissão quanto à fixação do termo inicial da prescrição; a Emprenge sustenta omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar expressamente o termo inicial do prazo prescricional quinquenal; (ii) verificar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios diante do parcial provimento da apelação da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconhece, com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, que o prazo prescricional foi suspenso a partir dos requerimentos administrativos formulados em 2017, tornando irrelevante a discussão sobre o termo inicial da prescrição. A pretensão da CONDER demanda revaloração da fundamentação do julgado, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. A ausência de expressa majoração dos honorários, mesmo diante do parcial provimento da apelação da autora, configura omissão relevante, corrigida com a aplicação do art. 85, §11, do CPC. A majoração para 20% sobre o valor atualizado da condenação está em conformidade com os limites legais e se justifica diante da reforma parcial da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração opostos por CONDER rejeitados. Embargos de declaração opostos por Emprenge Construtora Ltda. acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A suspensão do prazo prescricional a partir de requerimentos administrativos torna irrelevante a fixação expressa do termo inicial da prescrição para fins de delimitação das faturas não prescritas. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ser suprida quando o recurso é provido em parte e a sentença reformada de forma relevante. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 4º; CPC, arts. 1.022 e 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0529272-03.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA e como apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.